Tribunal: TJDFT
Processo: 0718860-90.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. TEMPO DE AVERBAÇÃO DE SERVIÇO. ALUNO APRENDIZ. AUTORIZAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL PARA O FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DESNECESSIDADE. AVERBAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Cuida-se de recurso inominado contra sentença que julgou improcedente o pedido de averbação de tempo de serviço como aluno aprendiz no Centro Educacional 07 de Ceilândia, no período de 20/02/1984 e 17/12/1986.
2. A primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 4.024/1961), atribuiu aos Estados e ao Distrito Federal competência para autorizar o funcionamento dos estabelecimentos de ensino primário e médio não pertencentes à União. Logo, por ser posterior, não se aplica o art. 59, § 1o do DL 4.073/1942, que exigia autorização federal para funcionamento do estabelecimento de ensino, normativo no qual fundamentou o recorrido para indeferir o pedido de averbação do tempo como aluno aprendiz .
3. No caso, restou demonstrado que o recorrente atuou como aluno aprendiz em Habilitação Básica em Administração - 2o Grau, no período de 20/02/1984 à 17/12/1986, no Centro Educacional 07 de Ceilândia (reconhecido pela Portaria n. 17, de 17 de julho de 1980- SEC/DF), sendo aprovado, perfazendo o total de 552 dias (ID 20222810 - p. 2), de modo que não há que se falar em necessidade de ato federal para autorizar o funcionamento da instituição de ensino profissionalizante, porquanto tal exigência foi atribuída aos Estados e municípios. (Acórdão 1267547, 07497634520198070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA)
4. Ademais, nos termos da Súmula 96-TCU: “Conta-se para todos os efeitos, como tempo de serviço público, o período de trabalho prestado, na qualidade de aluno-aprendiz, em Escola Pública Profissional, desde que comprovada a retribuição pecuniária à conta do Orçamento, admitindo-se, como tal, o recebimento de alimentação, fardamento, material escolar e parcela de renda auferida com a execução e encomendas para terceiros”. O documento de ID 20222810 - p. 2, também comprova o recebimento de tal salário indireto pelo recorrente, de modo que restam preenchidos os requisitos para averbação do tempo de serviço como aluno aprendiz.
5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar procedente o pedido e determinar a averbação do tempo serviço exercido pelo autor como aluno aprendiz, período de 20/02/1984 à 17/12/1986, para todos os fins legais. Sem custas e honorários, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.